Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelos exequentes, ELISA SAMARA DOS SANTOS e LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES, para reformar decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisas patrimoniais e penhora de veículo em nome da cônjuge do executado. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes, em face da decisão que deixou de se manifestar, segundo alegam, sobre requerimentos formulados anteriormente nos autos. A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto: (1) ao pedido de penhora do veículo VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR, placa OVM0312, registrado em nome da cônjuge do executado, com designação do exequente como fiel depositário do referido bem e (2) à realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD em nome da cônjuge. Aduzem que tais medidas são justificadas diante da conduta evasiva do executado, das suspeitas de transferência de bens e do regime de comunhão parcial de bens do casamento. Em manifestação, o executado sustenta a inadmissibilidade dos embargos, afirmando que a parte autora se vale do recurso para rediscutir o mérito e inovar nos pedidos, com pretensão de constrição de bens de terceiro alheio à lide, em violação ao devido processo legal e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois próprios e tempestivos. Acolho os embargos de declaração e passo a sanar as omissões alegadas. A pretensão de realizar pesquisas fiscais e patrimoniais em nome de pessoa alheia à lide por simples existência de vínculo conjugal, deve ser autoriza caso seja demonstrado indícios mínimos de confusão patrimonial, o que não ocorreu no caso em análise. Com respeito a penhora do veículo, embora exista presunção de comunicabilidade de bens adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão parcial, tal presunção não autoriza, por si só, a imediata constrição de bens do cônjuge, sem a demonstração fática de ocultação do patrimônio. Nesse sentido, não há nos autos qualquer comprovação de que o veículo tenha sido adquirido com recursos do executado, transferido para o nome da cônjuge para bloqueio patrimonial e tampouco indícios mínimos de fraude ou simulação. Quanto ao pedido de designação de fiel depositário ao exequente, tal medida exige a efetivação prévia da penhora, sobretudo tratando-se de bem de terceiro. Não sendo sequer admitida a constrição, resta prejudicado o pedido de nomeação de fiel depositário. Ante o exposto, indefiro as penhoras requeridas em nome da cônjuge. Preclusa a decisão, dê-se baixa na restrição RENAJUD de ID 241625552. Advirto os embargantes de que a reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, os agravantes sustentam que o agravado esvazia os ativos em nome próprio e oculta seu patrimônio, a fim de frustrar a execução da dívida. Argumentam que as pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD e os comprovantes de movimentação financeira demonstram que os rendimentos recebidos na conta bancária do agravado são rapidamente transferidos à conta de sua cônjuge ou de terceiros, inviabilizando a satisfação do crédito. Alegam que o veículo VW/POLO SEDAN, placa OVM0312, está registrado exclusivamente em nome da cônjuge do executado, mas foi adquirido na constância do casamento, havendo presunção da comunicação do patrimônio, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. Argumentam, ademais, que a jurisprudência do STJ e deste TJDFT admite a penhora de bens presumidamente comuns e a realização de diligências patrimoniais em nome do cônjuge do executado. Preparo recolhido em dobro (ID 751218720). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Os agravantes pretendem liminarmente a determinação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, em nome da cônjuge do executado; e a penhora do veículo VW/POLO, placa OVM0312. Como cediço, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal são previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação simultânea desses requisitos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Flávia Afonso de Oliveira, conforme certidão de ID 229922572. O veículo sobre o qual os agravantes pretendem a penhora está em nome de Flauzina Afonso de Oliveira, conforme ID 241625552 dos autos de origem, e, diante da divergência entre os nomes, não é possível assegurar que o veículo, de fato, pertence à cônjuge do agravado, especialmente porque não há informação nos autos que expliquem a diferença ou a alteração dos nomes. Quanto ao pedido liminar de pesquisa do patrimônio da cônjuge do executado, a jurisprudência deste eg. Tribunal admite a possibilidade, pois o art. 790, IV, do CPC, prevê a sujeição à penhora dos bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Ademais, o art. 792 do mesmo diploma permite a penhora de bens do cônjuge em casos em que se comprove a existência de comunhão patrimonial ou fraude à execução. Nesse sentido: Acórdão 1977903, 0747497-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. No entanto, no presente caso, os agravantes não mencionam, nas razões do recurso, qualquer indício de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento excepcional da medida antes da apreciação da matéria pelo Colegiado. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator